Tribunal: STF
Processo: HC 56035
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. - PERMISSÃO PARA TRABALHO EXTERNO DE DETENTO, OU SEU RETORNO À CADEIA DA COMARCA EM QUE FOI CONDENADO.
Questões que fogem à competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
Habeas corpus não conhecido.